Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713211-18.2022.8.07.0003 Número do processo na origem: 0713211-18.2022.8.07.0003 APELANTE: JFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: SONIA REGINA SILVA DESPACHO Do exame dos autos, verifica-se que o presente caso contempla hipótese de duplicidade de intimação dos réus sobre a sentença proferida em Primeira Instância. Ao lado da intimação feita por Diário de Justiça Eletrônico (DJE), nota-se que sua concretização também se deu por meio de portal eletrônico, como registram as certidões de IDs.50074290 e 50074305. Sobre o tema, é importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento sobre a prevalência da intimação feita por portal eletrônico em relação a feita via DJE (EAREsp 1.663.952-RJ). Nesse quadro, com arrimo no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a ré PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sobre eventual intempestividade de seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Colhida a manifestação, dê-se vista à parte autora, em igual prazo. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora